Tribunal: TJSP
Processo: 2311822-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2021 – Municipalidade de Jandira – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Ausência de celebração e registro da alienação fiduciária, apenas prevista no compromisso de compra e venda – Agravante mera compromitente vendedora, obrigada a arcar com o IPTU (art. 26 do Código Tributário Municipal) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2021 – Municipalidade de Jandira – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Ausência de celebração e registro da alienação fiduciária, apenas prevista no compromisso de compra e venda – Agravante mera compromitente vendedora, obrigada a arcar com o IPTU (art. 26 do Código Tributário Municipal) – Legitimidade passiva para a execução fiscal – Entendimento de acordo com jurisprudência (tema repetitivo 122 do STJ) – Recurso não provido.